Tribunal: TJPA
Processo: 0003409-26.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003409-26.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.0003409-26.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO:THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO:BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO/ BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE QUE O VALOR FOI DESTINADO PARA A CONTA DA AUTORA/APELANTE. CASO A APELANTE NÃO TIVESSE RECEBIDO TAL QUANTIA, DECORRENTE DO PRESENTE EMPRÉSTIMO, PODERIA TER APRESENTADO DEMONSTRATIVO DE SEU EXTRATO BANCÁRIO, O QUE NÃO O FEZ. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.0003409-26.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO:THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO/ BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOANA RODRIGUES DA SILVA em face da sentença do juízo da VARA ÚNICA DE DOM ELISEU nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Buscou a autora a declaração de inexistência do contrato contrato de empréstimo consignado sob n 235827025, com valor de R$ 3.411,89 (três mil quatrocentos e onze reais e oitenta e nove centavos) , dividido em 72 parcelas no valor de R$ 97,00 (noventa e sete reais), que começaram a ser debitadas em 02/2015, sendo descontadas 27 parcelas. Disse que não reconhece tal contratação, requerendo a repetição de indébito e danos morais.

Houve contestação pela instituição financeira, onde informa que a autora celebrou contrato de empréstimo com o objetivo de quitar empréstimo anterior , por isso além de quitar a dívida anterior, recebeu um saldo remanescente em sua conta, mediante transferência eletrônica. Disse que o contrato foi firmado em total legalidade e regularidade, de modo que não cabe qualquer reparação à autora.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC

Inconformado, nas razões da apelação, alega a recorrente JOANA RODRIGUES DA SILVA
que o banco apelado não apresentou comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em sua conta bancária e que não reconhece o contrato apresentado pelo banco, sendo nítida a ocorrência de fraude. Requereu a reforma da sentença para que o apelado seja condenado a pagar danos morais , repetição de indébito e haja a declaração de inexistência da dívida, considerando que seria aplicável ao caso a inversão do ônus da prova , cabendo somente ao banco demonstrar que fora destinada a quantia do empréstimo ao autor/apelante. Requereu ainda o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Houve contrarrazões (id n. 14652296 - Pág. 1/), afirmando o banco apelado que a contratação foi firmada na legalidade e que o empréstimo é devido, não havendo que se falar em fraude, afirma que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta corrente da própria autora. Menciona que o contrato firmado entre as partes é legítimo, haja vista que a autora estava ciente da formulação do referido contrato, estava ciente da formulação do contrato firmado, sendo beneficiado pela liberação em sua conta, não havendo que se falar, em restituição dos valores descontados, tendo em vista que a autora usufruiu do valor liberado. Requer que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.0003409-26.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO:THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO:BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO/ BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto qualquer vício que macule o negócio jurídico. Assim como consta demonstrativo de que houve a transferência da quantia para a conta da autora/apelante.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo n. 235827025, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023